Tribunal: TJDFT
Processo: 0712463-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712463-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GORETTI CARVALHO APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA GORETTI DE CARVALHO, com pedido liminar, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública que, em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do PRESIDENTE DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, negou a segurança que visava a exclusão do Item n° 40 do Edital no 14/2019, relativo a imóvel situado no Trecho 01, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 24, Bairro Taquari - DF. Em síntese, a impetrante sustenta ser legítima possuidora do lote 24, que integra o Edital no 14/2019 da TERRACAP, com previsão de licitação para o dia 19/12/2019, estando impossibilitada de exercer o seu direito de preferência, via oferta de lance pecuniário, por subsistirem embaraços financeiros decorrentes de anterior tentativa de aquisição direta de bem perante a Terracap. Pretende, assim, a exclusão do item 40 do Edital mencionado. No despacho de ID 15492008, determinou-se que as partes se manifestassem sobre o resultado da Licitação ocorrida em 19 de dezembro de 2019, diante da possível perda de objeto do Mandado de Segurança. A impetrante apresentou a petição de ID 15907713, informando que não foi convocada pela TERRACAP para apresentar documentos e que não tem conhecimento se o imóvel foi retirado do edital ou se foi incluída, no edital, a informação de que o bem se encontra ocupado. Requereu que a TERRACAP seja condenada a oferecer proposta de aquisição do terreno de acordo com a condição financeira da impetrante, respeitando os direitos constitucionais garantidos. Junta documentos para demonstrar a detenção sobre o imóvel. A TERRACAP, por sua vez, apresentou manifestação da Gerência Comercial da Diretoria de Comercialização da empresa, datada de 04 de maio de 2020, informando que o imóvel objeto da impetração foi excluído do certame antes de sua realização, o que impossibilitou a apresentação de propostas. Informa, ainda, que o imóvel retornou ao estoque imobiliário da TERRACAP (ID 15872616). Relatado o necessário, decido. A pretensão inicial da impetrante era a exclusão do item 40 do Edital no 14/2019, relativo a imóvel situado no Trecho 01, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 24, Bairro Taquari – DF, que alega ocupar há muitos anos. Ocorre que, ainda que não tenha sido concedida nenhuma decisão liminar conferindo o direito pretendido, a autoridade coatora, administrativamente, excluiu o item da Licitação ocorrida em dezembro de 2019, tendo o imóvel retornado ao estoque imobiliário da TERRACAP. Não subsiste, portanto, o interesse processual da impetrante, em face da perda superveniente do objeto da demanda. Com efeito, o item foi excluído o Edital, não havendo utilidade na concessão da segurança pleiteada. E a postulação da impetrante, apresentada na petição de ID 15907713, quanto ao pedido de condenação da TERRACAP a oferecer proposta de aquisição do terreno de acordo com a condição financeira da impetrante, não deve ser conhecida por esta instância julgador por configurar-se como evidente inovação recursal, não admitida em nosso ordenamento jurídico. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade por perda superveniente do interesse recursal. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator